Tribunal: TJMT
Processo: 1031202-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031202-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEDERSON ALEANDRO DA CRUZ - CPF: 017.466.291-26 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), CRISTIANE LUCIA DOS SANTOS - CPF: 017.153.371-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PENSÃO ALIMENTÍCIA – GENITOR NÃO GUARDIÃO – PRETENSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE NATUREZA IRREPETÍVEL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO ENTRE ALIMENTANTE E GUARDIÃO – VIA PROCESSUAL EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMITIDA DIANTE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE MÁ GESTÃO OU DESVIO – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, DO CPC AFASTADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
DESPROVIDO.

A pensão alimentícia, uma vez paga, incorpora-se ao patrimônio do alimentando e é administrada pelo genitor guardião, razão pela qual não subsiste relação de débito ou crédito entre o alimentante e o guardião, dada a irrepetibilidade da verba alimentar.

A ação de exigir contas, quando voltada à destinação dos alimentos, é providência excepcional, admitida somente diante de indícios concretos de malversação, desvio de finalidade ou prejuízo direto à saúde física, psicológica ou educacional do menor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes indícios de má administração ou qualquer elemento mínimo a justificar a medida, revela-se inadequada a via eleita, por ausência de utilidade e necessidade, destacando-se que a prestação de contas não pode ser utilizada como meio de vigilância subjetiva, retaliação ou mero inconformismo do genitor não guardião.

A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC, sendo descabida a alegação de omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

JEDERSON ALEANDRO DA CRUZ visando reformar a decisão de ID 294294854 proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que nos autos da AÇÃO DE EXIGIR CONTAS no 1031202-52.2024.8.11.0002, movida em face de CRISTIANE LUCIA DOS SANTOS, genitora e representante legal dos filhos menores Mikaelly Lucia dos Santos Cruz e Aleandro Lúcio da Cruz, julgou improcedente a demanda sob o fundamento de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita para fiscalização da destinação dos valores pagos a título de pensão alimentícia.

Nas razões recursais de ID 294294877 o apelante sustenta que possui interesse legítimo em fiscalizar a destinação dos valores pagos, com fundamento no artigo 1.583, § 5o, do Código Civil. Alega, ainda, omissão na sentença quanto aos fundamentos expendidos na inicial, apontando violação ao art. 489, §1o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada no ID 294294886, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que inexiste qualquer indício de desvio ou malversação dos recursos.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso em ID 323145351.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade jurídica e utilidade da ação de exigir contas, ajuizada pelo genitor não guardião, visando fiscalizar os gastos da pensão alimentícia pagos em favor dos filhos menores.

Ressalta-se, inicialmente, que a obrigação alimentar possui natureza irrepetível, conforme pacificado pela jurisprudência. Isto é, uma vez paga a pensão, os valores integram o patrimônio do alimentando, administrado por seu representante legal. Não há relação de débito ou crédito entre o alimentante e o guardião.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no REsp 1.767.456/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (DJe 13/12/2021), que:

“O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando, porquanto, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo apenas a possibilidade de discussão do montante devido por meio de ação revisional.”

Admitir o contrário implicaria transformar a pensão alimentícia em uma espécie de conta a ser auditada rotineiramente, invertendo a lógica da proteção integral da criança e judicializando desnecessariamente as relações familiares.

Quanto ao interesse processual e inadequação da via eleita a jurisprudência dominante e a própria doutrina são firmes no sentido de que a ação de exigir contas somente é cabível quando houver indícios concretos de desvio ou má aplicação dos recursos alimentares.

No caso concreto, o apelante não trouxe aos autos quaisquer provas ou indícios de má gestão, limitando-se a alegações genéricas sobre suposto abandono material – fato que, aliás, encontra-se apurado em outro procedimento (inquérito policial no 1030707-76.2022.8.11.0002), sem relação direta com a finalidade desta ação.

A prestação de contas, quando aplicada à seara alimentar, possui caráter excepcional e vinculado à proteção do menor, jamais podendo ser usada como instrumento de retaliação entre os genitores.

A jurisprudência trazida pelo
parquet
, neste ponto, é categórica. Confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. Sentença que indeferiu a petição inicial, por ilegitimidade de parte e falta de interesse de agir. Ausência de elementos mínimos que apontem malversação da verba alimentar, fato que não foi sequer suscitado. Ação que não se presta à mera supervisão da aplicação dos valores pagos a título de pensão alimentícia, ainda mais quando não apontada uma causa sequer que afete direta ou indiretamente a saúde física, psicológica e a educação da alimentanda, a conferir razoabilidade à medida. Alimentos irrepetíveis. Ausência de interesse processual configurado. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Comparecimento da apelada apenas em sede recursal. Honorários advocatícios fixados por equidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível 1023248-37.2020.8.26.0564; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

“Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Primeira fase. Propositura por genitor em face de genitora guardiã de filho comum, em razão de alimentos pagos em favor de filho comum e administrados pela genitora. Decisão interlocutória de procedência, reconhecendo existência do direito de exigir contas e encerrando primeira fase (art. 550, § 5o, CPC/15). Inconformismo da parte ré. Provimento. Decisão reformada. Injustificada, no caso concreto, a propositura de ação de prestação de contas, em razão do artigo 1.583, § 5o CC/02, pelo genitor que não detenha a guarda de filho em face do genitor guardião, a respeito da administração dos interesses do filho e em supervisão dos alimentos pagos. Precedentes recentes de 3a e 4a Turmas do STJ admitem a propositura de ação de exigir contas pelo genitor não-guardião, mas não reconhecem o manejo livre da referida demanda, mas sim condicionado à demonstração efetiva ou mediante indícios sérios de que o sustento do filho alimentando esteja sendo prejudicado por conduta imputada à(ao) genitor(a)-guardiã(o) na administração e aplicação dos alimentos. Inexistência dos referidos indícios ou provas inequívocas de má gestão ou prejuízo intencional à criança/adolescente alimentando. Precedentes desta 9a Câmara. Recurso da genitora provido, para julgar improcedente o pedido de exigir contas (art. 487, inciso I, CPC/15).” (TJSP; Agravo de Instrumento 2198691-91.2021.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Como também reforçou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1911030/PR, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão:

“A ação de exigir contas propicia que os valores alimentares sejam melhor conduzidos, bem como previne intenções maliciosas de desvio dessas importâncias [...], não se deixando o monopólio do poder de gerência desses valores nas mãos do ascendente guardião.”

Contudo, a mesma decisão advertiu que:

“O objetivo precípuo da prestação de contas é o exercício do direito-dever de fiscalização com vistas a — havendo sinais do mau uso dos recursos pagos a título de alimentos ao filho menor — apurar a sua efetiva ocorrência.”

No presente caso, não há qualquer sinal de mau uso, nem prova documental robusta que justifique o pedido.

Por fim, quanto à alegação de nulidade por afronta ao art. 489, §1o, do CPC, não prospera.

A sentença recorrida enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, em especial a ausência de interesse de agir e a inadequação da via processual.

Não se confunde decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, visto que não houve a condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025